Tribunal: TJMT
Processo: 1020340-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do incidente n. 1010775-74.2021.8.11.0055, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei 11.343/2006].
O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os “requisitos da prisão preventiva”; 2) que a fundamentação é genérica e o “periculum libertatis” não está demonstrado; 3) o paciente possui predicados pessoais para a liberdade e “a medida cautelar de monitoramento eletrônico é perfeitamente adequada e suficiente em relação à gravidade do crime”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 108813469).
Eis a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso no dia 28.10.2021, quando transportava 96 (noventa e seis) tabletes de cocaína em um compartimento secreto na carroceria do veículo Montana, cor branca, Placa PQM 4827.
O impetrante limitou-se a juntar cópia da decisão objurgada (ID 108813470), certidão de antecedentes criminais do TJ/MT (ID 108813471) e termo de interrogatório policial (ID 108813473), que pouco contribuem para corroborar as alegações contidas no writ.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...]O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Não obstante, em consulta ao sistema de andamento processual deste Tribunal, verifiquei que o Laudo de Constatação no 400.2.04.2021.012321-01 aponta que os 96 (noventa e seis) tabletes apreendidos com o paciente estavam acondicionados em “sacolas plásticas de lixo, de cor preta”, eram cocaína e possuíam peso total de 101.890 kg (cento e um quilos e oitocentos e noventa gramas). (PJE 1010775-74.2021.8.11.0055 – ID 68996825)
Ademais, que os policiais militares João Paulo de Souza e Tiago de Souza Ribeiro, em depoimentos perante a autoridade policial, esclareceram:
“QUE A guarnição do GEFRON realizava patrulhamento no município de Tangara da Serra, e por volta das 10:00 horas avistaram um veiculo MONTANA de cor branca placa PQM4827 em alta velocidade; QUE foi dado ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, onde o condutor obedeceu, parando o veiculo; QUE durante a abordagem, o condutor do veiculo identificado como sendo a pessoa de PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO, demonstrou nervosismo, entrando em contradição diversas vezes; QUE em revista veicular foi encontrado um compartimento secreto na carroceria do veiculo, comumente denominado "moco", tendo no interior deste 96 (noventa e seis) invólucros do tipo tablete aparentando ser pasta base de cocaína; QUE questionado o suspeito sobre a origem da droga, relatou que pegou o veiculo em uma fazenda, a qual não soube declinar o nome, e que o levaria a droga até a rodoviária da cidade de Cuiabá, e apos isto receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte; (PJE 1010775-74.2021.8.11.0055 – ID 68996826 e 68996827)
Em seu interrogatório policial, o paciente afirmou:
“QUE avisou a seu irmão acerca de sua prisão; QUE relata não ter sofrido agressões por parte dos policiais no momento de sua prisão; QUE não tem advogado constituído; QUE afirma que é a segunda vez que transporta drogas; QUE reside na cidade de Guapo/GO; QUE foi contratado por uma pessoa de nome JHOW, sendo que o contato era feito via telefone; QUE iria receber a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga; QUE o veiculo utilizado para transporte da droga, apesar do documento estar em nome do interrogado, ele não é de sua propriedade, sendo que pertence a pessoa que o contratou; QUE pegou o carro em uma area rural proximo a cidade de Diamantino, sendo que a droga já estava escondido no compartimento secreto neste veiculo; QUE segundo o interrogado, JHOW teria lhe falado que haveria a quantia de 20 tabletes de droga escondida no carro; QUE iria levar o carro até a Rodoviária em Cuiabá, onde deixaria o veiculo proximo a uma passarela; QUE foi abordado pelo GEFRON proximo a Tangará da Serra, onde após buscas no veiculo os policiais localizaram a droga que estava escondido na carroceria do veiculo” (ID 108813473)
Em audiência de custódia, realizada em 29/10/2021, o Juízo plantonista, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:
“Vistos em plantão judicial,
Cuida-se de auto de prisão em flagrante de PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da LEI No 11.343/2006.
Entendendo estar configurado o estado de flagrância, acabaram os agentes efetuando a prisão do acusado, o qual fora em seguida conduzido até a DEPOL para as providências de praxe.
Lavrado o auto, foram ouvidas algumas testemunhas e entregue ao indiciado a nota de culpa e a nota das garantias constitucionais.
A prisão foi efetuada legalmente nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal.
Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (artigo 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (artigo 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo HOMOLOGAR o auto de prisão em flagrante.
Quanto à necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal:
[...]
Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.
[...]
No presente caso, justificável é a prisão preventiva, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e Termo de Exibição e Apreensão n.o 2021.16.385658 (ID 68996823) juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de: I) 96 (noventa e seis) unidades de substância análoga a pasta base, acondicionados em tabletes, em posse do custodiado; II) 1 (um) veículo automotor GM Chevrolet Chevrolet/Montana LS, Cor Branca, Ano 2015, Placa PQM4I27/MT, VIN 9BGCA8030GB117416; III) R$1.777,00 (um mil e setecentos e setenta e sete reais), sendo 17 cédulas de R$100,00, 02 cédulas de R$20,00, 03 cédulas de R$10, 01 cédula de R$5,00 e 1 cédulas de R$2,00; IV) 1(um) unidade(s) Celular IPhone 11; V) 01(um) unidade(s) CRLV VW Passat Var 2.0 T Placa Mmh1117, Código de Apreensão 170ce apreendido(a) em posse do custodiado; VI) 01(um) unidade(s) CNH em nome do custodiado; VII) 01(um) unidade(s) RG em nome do custodiado; VIII) 01(um) unidade(s) Carteira de Couro Cor Preta Contendo; IX) 01 Cartão Parks Games; X) 01cartão Inter Cor Laranja; XI) 01 Cartão Caixa Econômica Federal; XII) 01 Cartão SUS; XIII) 01 Cartão Nu Bank Cor Roxo; XIV) 01 Cartão Pagseguro; XV) 01 Cartão Mercado Pago Cor Preto e a mesma se mostra necessária com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito.
Com efeito, para além da grande quantidade de entorpecente e sua natureza, “cocaína” é certo que o “modus operandi” indica não só a gravidade em concreto como a periculosidade do agente, visto que se extrai dos autos que o flagrante se deu com contornos que remetem ao crime organizado, destacando-se o uso de veículo com placa adulterado e preparado para o transporte em compartimento oculto de grande quantidade de entorpecente, para além da especialização do agente, visto que se extrai do interrogatório que reiteradamente era remunerada com quantias substanciais para o transporte de grande quantidade de entorpecentes, o que indica a coordenação o tráfico organizado em vários níveis, o que reputo suficiente, neste momento processual, para indicar a necessidade da manutenção da prisão cautelar como garantia da ordem pública.
Outrossim, consoante o Laudo de Constatação n.o 400.2.04.202 1 .012321 -01, encartada aos autos em ID 68996825, verificou-se a existência de 96 (noventa e seis) porções de material de tonalidade amarelada de forma sólida em formato de tabletes, todas envoltas individualmente em fragmentos de embalagens plásticas, totalizando 101.890g (101Kg) e sendo constatado a presença de cocaína.
Além disso, substancial destacar que o flagrado foi abordado durante patrulhamento realizado pelo GREFON neste munícipio e, durante a abordagem, foi localizado a substância ilícita em compartimento oculto na carroceria do veículo, relatando o transporte da substância para a capital do Estado de Mato Grosso, consoante os relatos dos policiais militares: [...]
Ademais, o próprio custodiado confessa a pratica delituosa, ressaltando ser uma condutiva recidiva, consoante o depoimento prestado a autoridade policial, [...]
Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelo indiciado.
A ordem pública, como já consignado, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, o que no presente feito ocorre tanto pela quantidade, natureza do entorpecente e modus operandi que indicam envolvimento com tráfico organizado.
Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.
Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.
Além do mais, os crimes imputados aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.
Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.
Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão flagrante de PAULO SERGIO MIRANDA MACEDO e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – ID 108813470).
Neste viés, conclui-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, razão pela qual não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Conforme destacado pelo magistrado de primeira instância, o paciente confirmou que não era a primeira vez que transportava drogas, a denotar maior risco de reiteração delitiva e, portanto, constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Além disso, em recentes posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga apreendida [10 vezes menor que a apreendida com o paciente] evidencia a gravidade concreta da conduta, in verbis:
“Existindo fundamentação no sentido de que, a despeito de eventual primariedade ou tese de que o réu seria mula do tráfico, a quantidade de entorpecentes apreendida - 10 blocos de cocaína, pesando 10.790g, [...] evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de deferimento de medidas cautelares diversas, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (grifo nosso - STJ. EDcl no AgRg no HC 633347 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 07.05.2021).
Em outro caso, também em quantidade bem menor, assim decidiu o c. STJ:
“In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi presa em flagrante com - 4 kg de cocaína” (grifo nosso - STJ. AgRg no HC 647163 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 26.04.2021).
Pelo exposto, ao menos por ora, não vislumbro ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Esta análise não prejudica o exame mais acurado da matéria após o recebimento das informações a serem prestadas pelo juízo a quo.
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.